Tribunal: TJMT
Processo: 1004298-34.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004298-34.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusula Penal, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[STALO COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 86.807.484/0001-09 (APELANTE), ETTORE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 603.933.861-04 (ADVOGADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0009-14 (APELADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 033.221.891-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE CONCESSÃO E REVENDA DE GLP. PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. INADIMPLEMENTO UNILATERAL. CLÁUSULA PENAL PROPORCIONAL. PRELIMINARES AFASTADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa revendedora de gás contra sentença que declarou rescindido o contrato de concessão e revenda de GLP firmado com a distribuidora, condenando-a ao pagamento proporcional de multa contratual, diante de inadimplemento caracterizado pelo descumprimento das cláusulas de exclusividade e vedação à concorrência, com fixação de honorários e custas conforme grau de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a pretensão de cobrança estaria fulminada pela prescrição; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova; (iii) aferir se a rescisão contratual decorreu do exercício regular de prerrogativa contratual pela apelante ou de inadimplemento; (iv) verificar examinar configurou inadimplemento recíproco que afastaria a penalidade; (v) examinar se há abusividade ou desproporcionalidade na cláusula penal fixada.

III. Razões de decidir

3. Não ocorreu prescrição intercorrente, pois o inadimplemento contratual efetivo deu-se em 27/05/2019, sendo a ação ajuizada em 10/02/2020, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. A continuidade das relações comerciais por 13 anos após a notificação de 2006 evidenciou renovação tácita do contrato.

4. Inexistiu cerceamento de defesa, pois o magistrado, como destinatário final das provas, pode julgar antecipadamente quando se considerar suficientemente instruído. O feito foi amplamente instruído com documentação contratual e demais elementos probatórios necessários à solução da controvérsia.

5. A rescisão contratual não foi legítima, pois não observou a antecedência mínima de 30 dias prevista na Cláusula IX, item 9.2, caracterizando ruptura abrupta em afronta às cláusulas de exclusividade e vedação de atuação em concorrência direta.

6. Não se configurou inadimplemento recíproco, ausente demonstração de violação contratual pela distribuidora. A alegação de aumentos abusivos de preços e concorrência desleal carece de substrato probatório robusto, sendo inconsistente com a prolongada aceitação das condições contratuais por mais de uma década.

7. A cláusula penal foi aplicada de forma proporcional, considerando o tempo remanescente do contrato, estando em conformidade com o art. 413 do CC/2002. A redução judicial da multa já foi operada na sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo prescricional para cobrança de cláusula penal decorrente de inadimplemento contratual inicia-se na data da ciência do inadimplemento, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em provas documentais suficientes. 3. A continuidade das relações comerciais após notificação de rescisão configura renovação tácita do contrato, operando-se os institutos da surrectio e supressio. 3. A rescisão contratual unilateral sem observância das formalidades pactuadas e com quebra de cláusula de exclusividade caracteriza inadimplemento grave apto a ensejar resolução com imputação de culpa. 4. A cláusula penal compensatória é válida quando aplicada proporcionalmente ao período de inadimplemento, não configurando abusividade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC, arts. 206, § 5º, I; 373, II; 421; 413; CPC, arts. 85, § 2º e § 11; 370, p.u.

Jurisprudência relevante
citada: STJ, REsp 1.754.706/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04/05/2020; TJMG, AC 1.0000.24.218310-1/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 02/07/2024; TJ-SP, AC 1041849-96.2018.8.26.0100, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 31/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
STALO COMÉRCIO DE GÁS LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa e Lucros Cessantes identificada pela numeração única: 1004298-34.2020.8.11.0002, movida por
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.,
que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na petição inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

“1) Declarar rescindido o Contrato de Concessão & Revenda de GLP firmado entre as partes; na data de 27/05/2019.

2) Condenar a requerida ao pagamento proporcional das multas estipuladas nas cláusulas 12.1, no valor de R$58.328,5, que deverá ser atualizado monetariamente pelo índice IGPM/FGV, nos termos das cláusulas 12.1.2, desde a data do descumprimento do contrato (27/05/2019), bem como juros de 1% ao mês a partir da citação (3/9/2021 - Id. 64683662).

Ante a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, a parte ré, vencida na maior parte, fica responsável pelo pagamento do percentual de 70% das custas e despesas processuais e a parte autora com os 30% restante. Ambas as partes deverão pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação ao patrono da parte contrária, tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, vedada a compensação.” (Id: 288065412).

Inconformada, a parte apelante suscitou, em sede preliminar de mérito, a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória, bem como cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de provas que reputa essenciais à elucidação dos fatos.

No mérito, sustenta que o rompimento contratual se deu em observância à Cláusula IX, item 9.2, do contrato, de modo a afastar a caracterização de inadimplemento unilateral. Alega, ainda, a existência de inadimplemento recíproco, o que inviabilizaria a imposição da penalidade pleiteada. Argumenta, também, pela abusividade da Cláusula XII, que estabelece a multa contratual, notadamente diante da desproporcionalidade entre o valor estipulado e a obrigação descumprida.

Ao final, requer o conhecimento e o acolhimento das preliminares, com a extinção do feito. Subsidiariamente, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. De forma alternativa, caso mantida a condenação, requer a redução equitativa da multa contratual, limitando-a ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por considerá-la excessiva e desproporcional (Id: 288065420).

Em contrarrazões, a apelada sustenta a inexistência de prescrição, tendo em vista que a ação foi proposta dentro do prazo legal, e afasta o alegado cerceamento de defesa, argumentando que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento da causa.

No mérito, defende que a rescisão contratual decorreu de inadimplemento exclusivo da apelante, que violou cláusulas de exclusividade e de vedação à concorrência ao se vincular a distribuidora concorrente sem prévia notificação.

Ressalta que a multa contratual foi aplicada de forma proporcional ao período restante do contrato, sendo, portanto, válida e razoável.

Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença (Id: 288065425).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
STALO COMÉRCIO DE GÁS LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa e Lucros Cessantes identificada pela numeração única: 1004298-34.2020.8.11.0002, movida por
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.,
que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na petição inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

“1) Declarar rescindido o Contrato de Concessão & Revenda de GLP firmado entre as partes; na data de 27/05/2019.

2) Condenar a requerida ao pagamento proporcional das multas estipuladas nas cláusulas 12.1, no valor de R$58.328,5, que deverá ser atualizado monetariamente pelo índice IGPM/FGV, nos termos das cláusulas 12.1.2, desde a data do descumprimento do contrato (27/05/2019), bem como juros de 1% ao mês a partir da citação (3/9/2021 - Id. 64683662).

Ante a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, a parte ré, vencida na maior parte, fica responsável pelo pagamento do percentual de 70% das custas e despesas processuais e a parte autora com os 30% restante. Ambas as partes deverão pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação ao patrono da parte contrária, tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, vedada a compensação.” (Id: 288065412).

Inconformada, a parte apelante suscitou, em sede preliminar de mérito, a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória, bem como cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de provas que reputa essenciais à elucidação dos fatos.

No mérito, sustenta que o rompimento contratual se deu em observância à Cláusula IX, item 9.2, do contrato, de modo a afastar a caracterização de inadimplemento unilateral. Alega, ainda, a existência de inadimplemento recíproco, o que inviabilizaria a imposição da penalidade pleiteada. Argumenta, também, pela abusividade da Cláusula XII, que estabelece a multa contratual, notadamente diante da desproporcionalidade entre o valor estipulado e a obrigação descumprida.

Passo, então, a análise das preliminares.

·

PRESCRIÇAO INTERCORRENTE

A tese recursal de prescrição não encontra amparo nos autos. A pretensão deduzida pela parte autora é fundada em inadimplemento contratual, ocorrido, conforme reconhecido pela própria apelante, em 27/05/2019.

A apelante sustenta a prescrição do direito da parte, arguindo a existência de notificação encaminhada pela Recorrente na data de 16 de junho de 2006, onde solicita a interrupção do contrato e informa a intenção de não renovação automática.

Note-se, entretanto, que a questão foi objeto de expressa análise pelo prolator da sentença, quando assentou o seguinte:

"
Aduz a requerida que a pretensão da autora para a aplicação da multa está prescrita, em razão do contrato firmado entre as partes já ter sido rescindido em 16 de junho de 2006, quando lhe encaminhou notificação extrajudicial, solicitando a interrupção do contrato com a clara intenção de não renovação automática.

Em que pese a relevância dos argumentos expendidos pela requerida, estes não devem prosperar.

Embora a ré tenha juntado no processo cópia da notificação encaminhada à requerente, avisando da rescisão do contrato sem ônus para qualquer das partes (Id. 67214673), o fato é que, após receber a contranotificação encaminhada pela autora (Id. 67214676), a ré continuou a adquirir com exclusividade produtos da autora e ostentar a sua marca, conduta incompatível com a vontade de rescindir o contrato expressa na notificação extrajudicial.

Com efeito, a requerida continuou a adquirir botijões de gás e assessórios para a padronização comercial do seu estabelecimento que ostentava a marca da autora por aproximadamente 13 anos, conforme bem demonstram os resumos de compras anual juntados pela própria ré nos Id's: 67214679 a 67215841.

Nesse passo, considerando que a noticiada rescisão não se efetivou, houve a renovação automática do contrato conforme estabelecido na cláusula 9.1 (Id. 29030458 - Pág. 4), não havendo que se falar a prescrição quinquenal estabelecida no art. 206, § 5º, I do Código Civil."

A fundamentação do magistrado é escorreita e não exige qualquer reparo, na medida em que o ordenamento jurídico estabeleceu a actio nata como termo inicial para contagem da prescrição.

Calha, ainda, reproduzir a r. sentença, quando o magistrado, em reforço de argumentação, com a qual compactuo, assentou:

"Com efeito, no mês seguinte ao envio da notificação pela requerida a autora a contranotificou, negando a alteração de forma unilateral dos preços e a qualquer prática discriminatória e informou que os preços praticados não são abusivos, justificando que a majoração dos preços pode ocorrer como estipulado pela ANP e/ou em função de alterações efetuadas pela Petrobras, e que a alteração de preços havida foi em razão do aumento de custos do produto/Petrobras. Citando a possibilidade de cobrança de multa em caso da rescisão (Id. 67214676).

Não há no processo qualquer evidência de que a requerida insistiu na rescisão, após receber tal notificação. Pelo contrário, a conduta da requerida, ao continuar a adquirir produtos para revenda e ostentar a marca da autora por anos, configurou os institutos da supressio e surrectio.

A surrectio acontece quando o exercício continuado de uma situação jurídica implica nova fonte de direito subjetivo, estabilizando-se tal situação para o futuro. Com a sua verificação, que consiste na aquisição de um direito em decorrência do não-exercício de um direito e comportamento continuado pela outra parte, ocorre ao mesmo tempo a supressio, que é a perda de um direito pelo seu não-exercício em face de outrem.

Ambos os institutos estão relacionados à prolongada omissão no exercício de um direito e tem como base o princípio da boa-fé e na relação de confiança entre as partes.

Portanto, apesar da requerida ter encaminhado notificação informando a rescisão à autora, presume-se que esta não se efetivou dando continuidade ao Contrato de Concessão e Revenda de GLP, que era de 60 meses, ou 5 anos, contados a partir da assinatura do contrato, de forma que sua vigência, em tese, terminaria em 18/3/2010.

No entanto, o contrato também estabelece na sua cláusula a possibilidade de renovação automática, pressupondo que foi renovado por duas vezes. A primeira até 18/3/2015, e a segunda renovação prevaleceria até 18/3/2020."

Assim sendo, quanto à alegação de prescrição com marco inicial em 2006, observo que, ainda que tenha havido notificação de não renovação naquela data, a continuidade ininterrupta das relações comerciais por mais de 13 anos, com manutenção da exclusividade de fato e fornecimentos regulares documentalmente comprovados, evidencia clara renovação tácita do vínculo contratual, nos termos do art. 574 do CC. No caso em tela, o inadimplemento contratual ocorreu a partir de 27/05/2019, inexistindo cobrança de valores anteriores ao aludido período. Assim, o marco prescricional relevante é o efetivo rompimento da exclusividade em maio de 2019.

A presente ação foi ajuizada em 10/02/2020, ou seja, menos de um ano após o evento que gerou a controvérsia jurídica, sendo, portanto, manifestamente incabível a alegação de decadência ou prescrição, seja à luz do prazo geral quinquenal (art. 206, §5º, I, do Código Civil), seja sob qualquer outra ótica prescricional.

Cito:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Com efeito, a jurisprudência é uníssona ao considerar que, para pretensões de cobrança de cláusula penal decorrente de inadimplemento contratual,
aplica-se o prazo quinquenal, contado a partir da ciência do inadimplemento
.

Nesse sentido, vejamos:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados nos autos da Ação de Cobrança e parcialmente procedentes os pedidos de reconvenção formulados pelos promitentes vendedores, condenando o autor ao pagamento de cláusula penal, deduzidos dos valores pagos a título de sinal. A controvérsia envolve o motivo da rescisão contratual, a culpa pelo inadimplemento e os consectários legais aplicáveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão de cobrança da cláusula penal; (ii) apurar a responsabilidade pela rescisão contratual e a aplicabilidade da cláusula penal compensatória; (iii) verificar a viabilidade da restituição do sinal cumulada com a multa contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo prescricional para a cobrança de cláusula penal em obrigação de prestações periódicas deve iniciar no vencimento da última parcela pactuada, conforme jurisprudência do STJ e art. 206, § 5º, I, do Código Civil
. Considerando a suspensão dos prazos prescricionais pela Lei nº 14.010/2020, não houve a prescrição alegada. A responsabilidade pela obtenção de financiamento imobiliário recai sobre o comprador, salvo disposição contratual diversa, não sendo os vendedores responsabilizados pela negativa da instituição financeira. A culpa pelo inadimplemento e consequente rescisão contratual é atribuída ao comprador, que deixou de cumprir a obrigação de pagamento. A cumulação do valor pago a título de sinal com a cláusula penal compensatória é vedada, em razão do princípio do non bis in idem. O valor das arras foi devidamente deduzido da multa rescisória arbitrada, restando correta a decisão da origem. A multa compensatória estipulada em contrato, no montante de 20% sobre o valor da transação, é adequada e proporcional, nos termos do art. 413 do Código Civil e da jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para a cobrança de cláusula penal em obrigação de prestações periódicas inicia-se no vencimento da última parcela contratual. A responsabilidade pela obtenção de financiamento imobiliário é do comprador, salvo ajuste contratual em sentido diverso. É vedada a cumulação do valor pago a título de sinal com a cláusula penal compensatória, em observância ao princípio do non bis in idem. A multa compensatória deve ser fixada em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzida apenas se manifestamente excessiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º e § 11; CC, arts. 206, § 5º, I, 413 e 421; Lei nº 14.010/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1754706/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04/05/2020; AgInt no AREsp 1.942.925/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 30/06/2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.218310-1/001, Rel . Des. Luiz Artur Hilário, j. 02/07/2024.” (TJ-MG - Apelação Cível: 51607374520218130024, Relator.: Des .(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, Data de Julgamento: 07/02/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2025) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL FUNDADA EM ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. MARCO INICIAL. DATA DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
Tratando-se de responsabilidade decorrente de descumprimento de contrato de compra e venda de imóvel, o prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional coincide com o momento em que nasce a pretensão ou a situação antijurídica. Considerando-se que a pretensão está fundada em alegado descumprimento contratual, a prescrição deve ser contada a partir da data de término do período de tolerância previsto em contrato, momento em que configurado o inadimplemento da obrigação de entregar as chaves do imóvel
. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50052113620228215001, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em: 10-04-2024)”(TJ-RS - Apelação: 50052113620228215001 PORTO ALEGRE, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 10/04/2024, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2024) (destaquei)

Desse modo, por inexistir decurso de prazo nesse sentido,
REJEITO
a preliminar.

·

CERCEAMENTO DE DEFESA

Também não prospera a alegação de cerceamento de defesa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou que o magistrado é o destinatário das provas e pode julgar a lide antecipadamente, quando se considerar suficientemente instruído (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Com efeito,

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. POSSIBILIDADE. JUIZ DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO LIMITADO PELA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. PERDA DO CARGO PÚBLICO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"Não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes
" (AgRg no RHC n. 158.682/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 24/2/2022.) 2. Nos feitos da competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos, e não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos, o que não é o caso dos autos.3. As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" .4. "Nos termos da jurisprudência vigente neste Superior Tribunal de Justiça, em que pese a perda da função pública não ser decorrência automática da condenação, há a possibilidade de aplicação da referida penalidade pelo juiz sentenciante como efeito da reprimenda fixada, devendo o magistrado apenas fundamentar suas conclusões em critérios objetivos e subjetivos inseridos nos autos, que demonstrem a incompatibilidade do ato criminoso com o cargo ocupado pelo acusado. Precedentes" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1 .277.816/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 26/9/2018.) 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp: 2009374 CE 2022/0191146-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023) (destaquei)

No caso em tela, o feito foi amplamente instruído com documentação contratual, provas documentais da quebra de exclusividade, notas fiscais, registros na ANP, registros fotográficos da descaracterização de identidade visual e memória de cálculo da multa proporcional.

A controvérsia se resolve em torno da interpretação contratual e da validade da cláusula penal, matéria de direito, cuja instrução suplementar seria desnecessária, protelatória e atentatória ao princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

Portanto,
AFASTO
também essa preliminar.

·

MÉRITO RECURSAL

o

a) Rescisão Contratual Legítima com base na Cláusula IX, Item 9,2 do Contrato

A apelante alega que exerceu a prerrogativa contratual de denúncia, conforme previsão na Cláusula IX, item 9.2. No entanto, essa cláusula condicionava a rescisão sem ônus à notificação prévia da outra parte com antecedência mínima de 30 dias, o que não restou cumprido, conforme reconhecido em sentença e evidenciado nos autos.

Ademais, a ruptura contratual foi materializada de forma abrupta e em afronta direta às cláusulas de exclusividade (Cláusula II) e à vedação de atuação em concorrência direta (Cláusula VIII, item 8.1.4).

Importante frisar que, ficou documentalmente comprovado. que, antes mesmo de qualquer comunicação, a apelante já havia
descaracterizado a imagem da autora e estabelecido vínculo com outra distribuidora, fato confessado de maneira implícita
.

Logo, não há que se falar em exercício regular do direito de denúncia, mas sim em rescisão contratual unilateral com inadimplemento contratual caracterizado.

o

b) Inexistência de Inadimplemento unilateral – configuração de inadimplemento recíproco

A tese de inadimplemento recíproco tampouco se sustenta, senão vejamos. No tocante ao alegado inadimplemento recíproco por aumento de preços e concorrência desleal, a análise da sentença de primeiro grau revela fundamentação sólida que merece integral acolhida.

O magistrado
a quo
, ao enfrentar especificamente as alegações de inadimplemento da Copagaz, assentou com precisão técnica que a tese não prospera por três fundamentos jurídicos distintos e independentes, a saber:

·

Primeiro Fundamento - Divergência entre alegação e notificação original:

Conforme consignado na sentença,
"esse não foi o motivo constante na notificação extrajudicial encaminhada em 16/06/2006, na qual a requerida se insurgiu contra o descumprimento da cláusula III do contrato, ao argumento de que a requerida teria alterado o preço unilateralmente e sem acordo entre as partes"
.

A inconsistência entre os motivos originalmente invocados em 2006 e as alegações defensivas posteriores evidencia a fragilidade da tese de inadimplemento recíproco, configurando verdadeira
venire contra factum proprium.

·

Segundo Fundamento - Inexistência de obrigação contratual de uniformidade de preços:

A sentença esclarece, com acerto jurídico, que
"não existe obrigação da distribuidora em relação à prática de preços uniformes entre revendedores no contrato celebrado entre as partes. A distribuidora tem o direito de cobrar preços diferenciados de seus revendedores, tendo em vista que os contratos têm características distintas e específicas, sem que tal conduta implique em abuso de poder econômico, ofensa à livre concorrência ou qualquer ilícito"
.

Esta fundamentação encontra amparo na autonomia contratual e na liberdade de preços, sendo certo que a prática de preços diferenciados entre revendedores constitui legítimo exercício da atividade empresarial, desde que não configurem abuso de posição dominante, o que não restou demonstrado nos autos.

·

Terceiro Fundamento - Insuficiência probatória das alegações:

O magistrado analisou especificamente a prova documental oferecida pela apelante (declaração de Euclides Rondon Martim), concluindo que
"por si só, não comprova a má-fé da distribuidora ou sua intenção de prejudicar a revendedora ré"
, acrescentando que
"os elementos que constam dos autos não indicam que a conduta da distribuidora tenha se alterado negativamente para prejudicar a requerida"
.

Percebe-se, ainda, que a alegação de inadimplemento recíproco encontra óbice adicional na contranotificação enviada pela Copagaz em julho de 2006, na qual, conforme consignado na sentença, a distribuidora
"negou a alteração de forma unilateral dos preços e a qualquer prática discriminatória e informou que os preços praticados não são abusivos, justificando que a majoração dos preços pode ocorrer como estipulado pela ANP e/ou em função de alterações efetuadas pela Petrobras"
.

A ausência de tréplica ou insurgência posterior da Stalo após receber esta contranotificação, aliada à continuidade das relações comerciais por mais de 13 anos, configura inequívoca aceitação tácita das justificativas apresentadas, operando-se os institutos da
surrectio
e
supressio
.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à apelante demonstrar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da parte autora. Contudo, conforme magistralmente observado na sentença, a apelante não logrou êxito em comprovar
documentalmente
:

Os alegados aumentos abusivos de preços.

A prática sistemática de preços diferenciados prejudiciais.

A configuração de concorrência desleal.

O nexo causal entre supostas práticas abusivas e eventual prejuízo.

A tese de inadimplemento recíproco carece de substrato probatório robusto, esbarrando na boa-fé objetiva (art. 422, CC) e no
venire contra factum proprium
, considerando a prolongada aceitação das condições contratuais por mais de uma década após a suposta identificação das práticas questionadas.

A apelante não apresentou qualquer fato concreto ou documental que demonstre violação contratual pela autora.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que o descumprimento contratual consistente em quebra de cláusula de exclusividade e atuação com empresa concorrente é suficiente para caracterizar inadimplemento grave, apto a ensejar a resolução do contrato com imputação de culpa à parte infratora.

Nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÃO – CONTRATO DE FRANQUIA "PETROBRÁS" – 1. RECURSO – EFEITO SUSPENSIVO – Regra de não concessão – Ausentes os requisitos autorizadores da medida postulada – Recurso recebido apenas no efeito devolutivo – Efeito suspensivo indeferido – 2. CONTRATO DE ADESÃO – CDC – Inaplicabilidade – Não há hipossuficiência em contratos assinados entre empresários, presumindo-se ciência e experiência daquele que assume a responsabilidade de administrar uma unidade franqueada, a par da assistência técnica e administrativa a ser prestada pela franqueadora – Precedentes do STJ – 3. MÉRITO – RESCISÃO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE E AQUISIÇÃO DE QUANTIDADE MÍNIMA (GALONAGEM) – DESCUMPRIMENTO – INFRAÇÃO CONTRATUAL – CONFIGURAÇÃO –
Não se vislumbra abusividade nas cláusulas de exclusividade e de aquisição de quantidades mínimas de lubrificantes, livremente pactuadas entre partes iguais e sem vícios de consentimento – Validade do contrato e suas cláusulas – Descumprimento pela revendedora incontroverso – Infração contratual – MULTA CONTRATUAL – Incidência – Previsão em contrato firmado regularmente – Redução – Possibilidade – ( CC . Art. 413) – Multa reduzida. Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso, majorando-se a verba honorária recursal.”
(TJ-SP - AC: 10418499620188260100 São Paulo, Relator.: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 31/10/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 06/11/2023) (destaquei)

O inadimplemento recíproco não exige contemporaneidade absoluta, mas sim que seja demonstrado de forma inequívoca que ambas as partes contribuíram para o rompimento contratual. A jurisprudência do STJ tem adotado uma interpretação funcional, considerando a teoria da causalidade adequada e o princípio da boa-fé objetiva para avaliar cada caso concreto, o que no caso em tela nos impõe o reconhecimento da necessidade em se afastar a tese invocada pela apelante, na medida em que as partes continuaram a se relacionar, após a notificação, por longos 13 (treze) anos, até o início da inadimplência objeto da cobrança nesta ocasião.

Assim, é evidente que também não tem razão a parte recorrente nesse ponto.

o
c) Abusividade da cláusula penal (Cláusula XII)

No que tange à cláusula penal, entendo, que a mesma possui
função compensatória, além de coercitiva, e constitui antecipação das perdas e danos
.

Além disso, no caso concreto, o contrato previa multa contratual no valor de cinco vezes o volume médio de fornecimento mensal, o que importaria em valor global de R$ 6.302.000,00. A sentença, contudo, reconheceu o cumprimento parcial do contrato e aplicou multa proporcional ao período remanescente (10 meses), resultando no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ou seja, houve expressiva redução da cláusula penal, sendo afastada qualquer alegação de abusividade.

·
d) Desproporcionalidade do valor da multa fixada na sentença

A argumentação de que o valor final seria desproporcional
não encontra respaldo fático ou jurídico
. A fixação judicial da multa observou: (i) o valor de referência previsto contratualmente; (ii) o período remanescente da vigência; (iii) a expressa cláusula penal de compensação por lucros cessantes presumidos.

Importante salientar que o Judiciário não pode reescrever contratos válidos, livremente pactuados, sob pena de violação à autonomia da vontade e ao princípio do “
pacta sunt servanda
”, salvo quando haja desequilíbrio manifesto, o que
não restou caracterizado nos autos
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
,
REJEITANDO
todas as teses
preliminares
suscitadas, bem como
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais,
DETERMINO
a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025